Tribunal: TJDFT
Processo: 0745885-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. procedimento de jurisdição voluntária consubstanciado em pedido de notificação judicial (CPC, ART. 726). PEDIDO ENDEREÇADO A JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO A JUÍZO CÍVEL FUNDADA EM VÍNCULO DE CONEXÃO. AÇÃO EM TRÂNSITO NO JUÍZO CÍVEL JÁ SENTENCIADA. CONEXÃO INEXISTENTE E AÇÃO REPUTADA PARADIGMÁTICA SENTENCIADA. REUNIÃO DAS AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. INVIABILIDADE (CPC, art. 55, §1o; STJ, SÚMULA 235). pedido de notificação judicial. NATUREZA AUTÔNOMA E DESPROVIDO DE CONTEÚDO CONTENCIOSO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA SOB A CONVENIÊNCIA DE TRANSITAR SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO DA AÇÃO SENTENCIADA. JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.

1. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causas de pedir ou objetos consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, resultando que, resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (CPC, art. 55, §1o; STJ, súmula 235).

2. A notificação judicial encerra procedimento de jurisdição voluntária destinado a viabilizar a quem tem interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante participar as pessoas participantes da mesma relação jurídica do seu propósito, não descerrando a formação de lide, pois não comporta defesa nem será resolvido via de provimento sentencial, tem existência autônoma e independente, não irradiando sequer prevenção, tornando inviável que subsista vinculação de conexão passível de ensejar que seja reunido a ação que envolve as mesmas partes para serem resolvidas simultaneamente por sobejar inexistente o risco de prolação de provimento dissonantes, nomeadamente quando já sentenciada a ação reputada conexa no momento do aviamento do pedido de notificação (CPC, arts. 726 e 729)

3. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, elucidada a ação, o procedimento de notificação judicial que envolve as mesmas partes deve transitar de forma autônoma e, por conseguinte, ser distribuído livre e aleatoriamente sem qualquer vinculação com o juízo no qual transitara a ação primeiramente formulada.

4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.